Tribunal: TJDFT
Processo: 0717474-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O rito simplificado dos Juizados Especiais mostra-se incompatível com a necessidade de produção de prova pericial para aferir se a prova física de concurso público foi realizada conforme os ditames previstos no edital, de modo que a demanda deve ser processada e julgada perante o Juízo de Direito da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob pena de se limitar o direito de defesa das partes.
2. Declarado competente o juízo suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.